Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-21.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Extorsão duplamente qualificada – Apelação – Recursos defensivos e do Ministério Público – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição, ou desclassificação – Impossibilidade – Penas redimensionadas – Sentença reformada – Recursos defensivos desprovidos e insurgência ministerial parcialmente acolhida.